Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DISTRATO BILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de cobrança de R$12.000,00 (art. 485, inciso V, CPC) e de declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes (art. 485, inciso VI, CPC). Com relação aos demais pleitos, julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o contraposto, apenas para condenar a autora na obrigação de entregar ao requerido todos os documentos e as chaves vinculadas ao imóvel, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em seu recurso, preliminarmente, a recorrente suscita cerceamento de defesa ante o prazo exíguo para réplica de 2 (dois) dias. No mais, impugna: I) a litispendência, apesar de ter formulado ação de execução de título executivo extra judicial referente à nota promissória que já está sendo executada perante a 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos do processo n° 0707604-37; II) a carência da ação quanto aos pedidos de declaração de nulidade do negócio jurídico, tendo em vista falta de interesse processual de ambas as partes decorrente do incontroverso desfazimento do negócio desde 19/01/2021. Assim, afirma que a indenização é devida, porque ficou pendente a devolução de R$12.000,00 pagos como entrada no negócio jurídico, quando o recorrido apresentou uma nota promissória como garantia real de ressarcimento de crédito. Pugna ainda pelo ressarcimento em gastos com projeto de arquitetura, no valor de R$1.250,00, a título de perdas de danos. Por fim, pede danos morais no montante de R$20.000,00, a inversão do ônus da prova e o efeito suspensivo do recurso.

3. Recurso tempestivo e sem preparo, devido à gratuidade que ora defiro, ante a hipossuficiência de recursos comprovados nos documentos de ID 38182894. Foram apresentadas contrarrazões (ID 38182903).

4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

5. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada, decorrente do prazo considerado exíguo para réplica de 2 (dois) dias, não prospera. Como destacado em sentença, a intimação para réplica ocorreu regularmente no curso da audiência de conciliação, como é a praxe do procedimento nas assentadas realizadas pelos CEJUSC’s. Na ata de audiência há expressamente a menção à intimação das partes quanto aos prazos para apresentação de documentos pelo autor, contestação e réplica. Assim, vê-se que a parte autora deixou transcorrer em branco o prazo para manifestar-se sobre a resposta, pedido contraposto e documentos juntados, sendo desnecessária nova intimação para a prática do ato. Destaco que não foi juntada petição requerendo a dilação do prazo para manifestação. Contata-se ainda que a maioria dos documentos juntados (ID 38182874) já eram de conhecimento do autor, pois tratam-se da ocorrência policial registrada por ele mesmo, além de cópia do contrato de cessão de direitos e do processo de execução em curso. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

6. Litispendência. Consoante art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Ainda, quando se repete ação que está em curso, estando pendente de julgamento (§3o). No caso dos autos, a autora formula pedido de cobrança de valor referente a nota promissória que já está sendo executada na 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos do processo 0707604-37, decidindo acertadamente a sentença que determinou a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto a este pedido de cobrança de R$ 12.000,00 (art. 485, inciso V, Código de Processo Civil).

7. Nos termos dos artigos 472 e 473 do Código Civil, o distrato, que pode ser consensual ou unilateral, é uma forma de extinção do contrato, uma vez que os termos nele estabelecidos podem constituir novo pacto entre as partes em detrimento do originário, com afastamento dos efeitos da relação contratual inicialmente firmada. Não há carência de ação quando a rescisão do contrato ocorre de forma livre e espontânea pelo comprador, uma vez que não afasta seu interesse em postular em juízo a declaração de nulidade das cláusulas que entende ser iníquas ou abusivas. No entanto, no caso dos autos, a autora recorrente não aponta cláusula específica a ser revista. Apenas insiste na tese de que a cessão de direitos é nula por se tratar de imóvel irregular. Nesse sentido, acertada a sentença quando prescreve que “O contrato não é nulo pela ilicitude do objeto, como quis fazer crer a autora. Esta tinha conhecimento ou tinha condições de ter conhecimento previamente ao fechamento do negócio que o imóvel em questão era irregular, tanto que o instrumento contratual foi uma cessão de direitos. Deliberou por assumir os riscos inerentes e, por isso, descabe alegar incorrência em vício de consentimento para alcançar anulação e perdas e danos (art. 150, Código Civil).” Assim, nessa situação, acertada a sentença que reconheceu a carência de ação quanto aos pedidos de declaração de nulidade do negócio jurídico.

8. Quanto ao pedido de restituição dos R$12.000,00 pagos como entrada, tal valor está sendo objeto de execução perante a 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos do processo 0707604-37. Portanto, incabível o pleito. De igual forma o pedido de restituição do valor supostamente dispendido com projeto arquitetônico, haja vista que o recibo de ID 38182589 - incompleto, ilegível - não comprova relação com o projeto juntado aos autos.

9. Dano moral não configurado, quando não há violação aos direitos da personalidade ou mesmo a situação não ultrapassa os dissabores do cotidiano.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.